Tribunal: TJSP
Processo: 1033202-73.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – Sentença de parcial procedência, para rescindir o contrato, condenando-se a ré a devolver os valores pagos pela compradora, com dedução da multa compensatória de 10% sobre o valor pago pelo imóvel, incluindo-se as quantias dadas como entrada e corretagem; bem como da taxa de fruição mensal equivalente a 0,75% do valor do

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – Sentença de parcial procedência, para rescindir o contrato, condenando-se a ré a devolver os valores pagos pela compradora, com dedução da multa compensatória de 10% sobre o valor pago pelo imóvel, incluindo-se as quantias dadas como entrada e corretagem; bem como da taxa de fruição mensal equivalente a 0,75% do valor do imóvel, em parcela única, atualizado a partir de cada desembolso e juros de mora a contar do trânsito em julgado – Preliminar – Valor do preparo corretamente calculado e recolhido – Mérito – Inconformismo da compradora – Devolução parcial da comissão de corretagem – Ilegitimidade – Inexistência de cláusula expressa indicando a obrigação do consumidor pelo seu pagamento, como determina o RESP 1.599.511/SP (Tema 938) – Devolução integral devida, com correção monetária do desembolso e juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 405, do CC – Taxa de fruição – Contrato firmado na vigência da Lei no 13.786/2018 – Cláusula contratual penal estabelecida de acordo com o art. 32-A, da lei 6.766/79 – Impossibilidade de aplicação, pois a taxa de fruição geraria retenção quase integral dos valores pagos – Abusividade reconhecida – Inteligência do art. 51, incisos II e IV, e art. 53, ambos, do CDC – Afastamento da penalidade, por força do art. 413, do CC – Posse precária e lote de terreno sem edificação, em que a adquirente não fruiu da posse – Sentença parcialmente reformada – Apelo provido – Sucumbência transferida à apelada.